Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-73.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. COBRANÇA DE FATURAS. IMÓVEL RESIDENCIAL. PARÂMETRO DE CONSUMO COMERCIAL. ORDENS DE SERVIÇO E VISTORIAS. FUNICONAMENTO DE PANIFICADORA NO LOCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECÁLCULO PELO PARÂMETRO DE CONSUMO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo provas nos autos de que no imóvel residencial da autora funcionou uma panificadora por determinado período, a justificar a alteração temporária do cadastro do imóvel, de residencial para comercial, presume-se a legitimidade e a veracidade das faturas cobradas, não se justificando o pedido de recálculo das faturas pelo parâmetro de consumo residencial, por ausência de prova em sentido contrário.
2. Negou-se provimento ao apelo.